Tribunal: TJSP
Processo: 1038780-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo, decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão contratual de reajustes financeiros. Precedente desta Câmara.
II. Imposição, contudo, de majorações sucessivas, no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo, decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão contratual de reajustes financeiros. Precedente desta Câmara.
II. Imposição, contudo, de majorações sucessivas, no período da causa de pedir (2010 a 2019), sem demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa. Abusividade dos percentuais aplicados, tornando a obrigação dos autores onerosa e rompendo o equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal.
III. Declaração da nulidade dos reajustes anuais apontados na causa de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade, garantida a incidência tão somente dos índices editados pela ANS para o período específico. Restituição dos montantes pagos a maior, respeitada a prescrição trienal (REsp no 1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Belizze). Decorrência do julgado, afastando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038780-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOAO NEY
HOCHGREB e LELIA MUTA HOCHGREB, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 2/12
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1038780-85.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: João Ney Hochgreb e outro
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Voto n. 49.019
PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES.
I. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo,
decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da
sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão
contratual de reajustes financeiros. Precedente desta Câmara.
II. Imposição, contudo, de majorações sucessivas, no período da
causa de pedir (2010 a 2019), sem demonstração do efetivo
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve se dar
de forma clara e minuciosa. Abusividade dos percentuais
aplicados, tornando a obrigação dos autores onerosa e rompendo o
equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal.
III. Declaração da nulidade dos reajustes anuais apontados na
causa de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade,
garantida a incidência tão somente dos índices editados pela ANS
para o período específico. Restituição dos montantes pagos a
maior, respeitada a prescrição trienal (REsp no 1.361.182/RS, Rel.
Marco Aurélio Belizze). Decorrência do julgado, afastando-se a
possibilidade de enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do
artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de restituição de valores julgada IMPROCEDENTE pela r. sentença de fls.
185/187, da lavra da MMa Juíza de Direito Daniela Dejuste de Paula e de
relatório adotado, condenando os autores ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 3/12
Opostos embargos de declaração (fl. 190), foram rejeitados (fl.
191).
Recorrem os autores.
Consoante as razões de fls. 193/205, buscam o provimento
recursal a fim de que, reformada a r. sentença, sejam excluídos os reajustes
anuais aplicados desde 2010 até 2019, pois abusivos e não lastreados por
critério técnico, “e substituídos pelos índices permitidos pela ANS para
contratos individuais, por melhor refletirem as variações de custos médico
hospitalares nos últimos anos (de 2010 a 2019), com a devolução de valores
pagos a maior, observado a prescricional trienal nos termos dos Recursos
Especiais no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Subsidiariamente, na remota
hipótese de se entender que os “extratos” de fls.175/180 têm alguma
validade como prova
o que não se crê, diante da ausência de
embasamento documental dos números neles indicados, e da inclusão nos
cálculos de dados de origem e função não esclarecidos, como 'reajuste
necessário', que sequer consta da fórmula abstrata indicada no próprio
extrato - e de que cabe aos autores, embora consumidores, o ônus de
comprovar a abusividade dos reajustes aplicados por perícia atuarial,
requerem a anulação da sentença para que possam produzir tal prova” (fl.
204).
O recurso foi processado e respondido (fls. 209/232), sendo
tempestivo e bem preparado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 239).
É O RELATÓRIO.
2. O apelo comporta guarida, respeitado o entendimento da i.
Magistrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 4/12
Consoante consta dos autos, restou incontroverso que, no
período de 2010 a 2019, as mensalidades devidas pelos apelantes à apelada
foram majoradas no percentual total próximo a 408%, segundo explicitado
pela memória de fl. 02 e comprovado pelo histórico de faturas de fls. 12/18.
Frente ao exposto, a seguradora justifica que as majorações
correspondem ao reajustamento periódico das contraprestações, essenciais à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do negócio securitário.
Parametrizada a matéria controversa, deve-se reconhecer, por
primeiro, que a previsão de majoração anual da mensalidade, fundada na
sinistralidade do negócio e na variação dos custos médico-hospitalares
(Cláusulas 13.1 e 13.2 fl. 98), não é abusiva em si, sobretudo porque se
sabe que o plano de saúde coletivo é estruturado em sistemática diverso que
o individual.
Por conseguinte, entende esta turma julgadora que se revela
incabível a pretensão de vinculação pro futuro dos reajustes do negócio aos
índices editados pela ANS. A propósito, neste sentido: “PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Insurgência do autor contra
a sentença de improcedência. Alegação de abusividade nos reajustes por
sinistralidade de 2015 e 2016. Pretensão à aplicação dos índices da ANS
para os contratos individuais. Acolhimento. Cláusula de reajuste com
base na sinistralidade não é nula, dependendo, para sua efetivação, de
comprovação da sinistralidade ocorrida a fim de justificar o reajuste
aplicado. Insuficiência da mera comunicação formal ao consumidor.
Apelada que se limitou a dizer que o contrato seria coletivo e que,
portanto, prevaleceria a livre negociação entre as contratantes. Ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 5/12
de comprovação, pois, dos índices aplicados. Abusividade reconhecida,
com limitação dos reajustes no período em questão aos índices da ANS
para os contratos individuais. Precedentes. Pretensão do autor à
devolução em dobro. Não acolhimento. Devolução simples dos valores
pagos, uma vez que não houve má-fé na cobrança. Entendimento do STJ.
Sentença reformada. Sucumbência nos termos do acórdão. Recurso
provido em parte” (Apelação Cível no 1013613-32.2016.8.26.0577, Rel.
Carlos Alberto de Salles, j. 24.06.2017).
No caso específico dos reajustes anuais apontados em concreto,
impostos entre 2010 e 2019, todavia, afora a ilegal estipulação unilateral, os
fundamentos fáticos e técnicos não foram demonstrados de forma adequada
pela apelada, superando o incide autorizado pela ANS para o mesmo período
(http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor
?catid=270&id=270:historico-de-reajuste-por-variacao-de-custo-pessoa-
fisica).
É dizer, a recorrida se limitou a aduzir que os reajustes se deram
de forma a preservar o equilíbrio econômico atuarial do contrato, dentro da
esfera de autonomia que lhe é própria, e da mutualidade. Contudo, não
demonstrou a efetiva ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro
gerador da suposta sinistralidade contratual em função dos gastos de todo
grupo de beneficiários, ou, sobretudo, o modus operandi para cálculo das
imposições gravosas, não se desincumbindo de seu ônus, à luz do disposto
no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Neste particular, é de rigor salientar que os “extratos
pormenorizados” colacionados às fls. 175/180 têm natureza unilateral, assim
como os valores lançados na aludida fórmula, não permitindo compreender
como decorreram do plano de saúde administrado e ofertado aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 6/12
consumidores.
Tal prática, por evidente, implica em violação a direito básico
dos beneficiários da apólice em questão, como os apelantes, afrontando a
disposição do artigo 6o, inciso III, da Lei 8.078/90.
A propósito, em casos semelhantes, vem decidindo esta Colenda
Câmara: “Plano de saúde. Ação revisional c.c. repetição de indébito.
Sentença que reconhece nulidade de cláusulas contratuais prevendo
reajustes por faixa etária. Pedido não formulado na petição inicial.
Julgamento extra petita. Afastamento. Julgamento imediato do mérito,
nos termos do art. 515, §3o do CPC/73. Cláusula contratual prevendo
reajuste de mensalidade por variação da sinistralidade. Validade.
Reajustes dessa natureza que, no entanto, dependem de justificativa
idônea, inexistente no caso concreto. Expurgo dos reajustes impugnados,
substituídos pelos aumentos autorizados pela ANS no respectivo período.
Restituição simples dos valores pagos a maior. Ação procedente. Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1073648-65.2015.8.26.0100,
Rel. Alexandre Marcondes, j. 09.05.2019). E também: “PLANO DE
SAÚDE.
REAJUSTES
POR
VCMH
E
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Sentença de procedência,
reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados, por faixa etária e
por sinistralidade, fixando o valor da mensalidade em R$ 1.306,72 (mil,
trezentos e seis reais e setenta e dois centavos), e condenando a ré a
devolver as diferenças no valor de R$ 4.739,91 (quatro mil, setecentos,
trinta e nove reais e noventa e um centavos), com correção monetária
pela tabela prática do TJ-SP e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir do pagamento de cada parcela, além de multas pelo
descumprimento, a serem apuradas em liquidação de sentença. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 7/12
Prescrição. Restituição de valores pagos a mais por reajustes abusivos.
Prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, IV, CC). Tese firmada em
julgamento de recursos repetitivos pelo STJ (tema 610). Prescrição que
apenas atingiria a pretensão de ressarcimento, não de declaração de
abusividade do reajuste. Prescrição apenas em relação à devolução dos
pagamentos feitos antes de 13 de dezembro de 2014, três anos antes do
ajuizamento da demanda. Inocorrência de prescrição da pretensão de
declaração de abusividade do reajuste, para recálculo da mensalidade
presente. 2. Reajustes por sinistralidade e por Variação de Custos
Médicos e Hospitalares (VCMH). Abusividade na aplicação. Ônus da ré
de provar e justificar os aumentos perante os beneficiários, do qual não
se desincumbiu. Não havendo justificativa dos reajustes anuais por
sinistralidade e por VCHM nos percentuais indicados pela ré, a solução
correta é afastá-los no período em questão, limitando-se os ajustes no
prazo questionado
aos percentuais permitidos pela ANS nos anos de
referência. Cabimento da restituição das diferenças pagas com o limite
temporal da prescrição. Sentença parcialmente reformada, tão somente
para se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão de devolução das
diferenças do reajuste abusivo em relação aos pagamentos realizados
antes de 13 de dezembro de 2014. Sucumbência mínima da autora (art.
86, § único, CPC). Sucumbência recursal da ré (art. 85, §11, CPC).
Recurso desprovido, com observação quanto à declaração de ofício da
prescrição parcial” (Apelação Cível no 1037790-08.2017.8.26.0001,
Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 28.03.2019).
Ademais, a manutenção dos percentuais de reajustes impostos
torna a obrigação excessivamente onerosa, rompendo o equilíbrio contratual,
atentando-se, inclusive, contra o princípio da boa-fé que deve nortear os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 8/12
contratos consumeristas.
E nem argumente com a afronta ao princípio contratual do pacta
sunt servanda. Afora a abusividade dos índices aplicados, já explicitada,
cumprindo destacar que, à vista do disposto no artigo 421 do Código Civil de
2002, o alcance do referido princípio restou atenuado e reduzido,
especialmente quando está em discussão interesse individual relacionado à
dignidade da pessoa humana, aliás, como ocorrente na espécie dos autos.
Nessa diretriz, confira-se o Enunciado 23 do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “A função social do contrato
prevista no artigo 421 do novo Código Civil não elimina o princípio da
autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio,
quando presentes interesses meta-individuais ou interesse individual
relativo à dignidade da pessoa humana” (NEGRÃO, Theotonio et al.
Código civil e legislação civil em vigor. 24a ed. São Paulo: Saraiva, p. 120).
Dessa forma, não se pode permitir a imposição à apelada dos
índices de reajustes anuais exigidos nos anos de 2010 a 2019, devendo as
respectivas majorações, no período, respeitarem os limites dos percentuais
editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A admissão da incidência estrita dos índices editados pela ANS
aos contratos individuais, formulados por pessoa física, é o critério utilizado
como regra de equidade tendo em vista a abusividade e falta de justificativa
das majorações outrora impostas à apelada como beneficiária do contrato
coletivo. Nessa diretriz: “Plano de saúde. Autor aposentado. Reajustes de
47,7%. Contrato coletivo celebrado pela ex-empregadora do autor.
Ausência de regulamentação. Resoluções da ANS que fixam apenas os
reajustes aplicáveis aos contratos individuais. Determinada a aplicação
de tais índices ao contrato dos autores, nada obstante ser coletivo, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 9/12
atualizam seus serviços como destinatários finais (art. 2o, do CDC). Ao
Judiciário cabe atentar para os direitos básicos da parte mais fraca da
relação de consumo, observados os princípios norteadores do CDC.
Recurso provido” (Apelação Cível n. 0033245-47.2010.8.26.0003, Rel.
Caetano Lagrasta, j. 04.12.2011).
Por fim, garante-se a repetição de indébito como consequência
que visa a evitar o enriquecimento sem causa da apelada, nos termos do
artigo 884 do Código Civil.
Impõe-se, neste particular, que a repetição de indébito respeite a
prescrição trienal aplicável ao caso, na diretriz do artigo 206, § 3o, inciso IV,
do Código Civil, na forma decidida pelo Colendo Superior Tribunal em sede
de recursos repetitivos, consoante indicam os próprios apelantes. In verbis:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde,
a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de
cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do
CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002” (STJ, REsp no 1.361.182/RS,
Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.09.2016).
Em casos semelhantes, também já decidiu este E. Tribunal:
“Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão. Declaratória de nulidade
de reajustes aplicados a partir de julho de 2014 cumulado com pedido de
restituição de quantia paga a maior devido a reajustes reputados
abusivos, de natureza anual por sinistralidade. Sentença de procedência
parcial. Inconformismo da ré Sul América. Não provimento. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1.
Reajustes financeiros anuais e por sinistralidade. Em planos de saúde
coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 10/12
cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a
majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais [reajuste
técnico], não há prova suficiente que justifique os aumentos da
mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da
estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários individuais, no
cômputo de tais reajustamentos, o que os torna, em concreto, abusivo.
Aplicação de reajuste substitutivo àquele reajuste-teto autorizado pela
ANS para planos individuais e familiares naquele mesmo ano. Limitação
da declaração de abusividade, e restituição da quantia paga a maior
relacionada ao reajuste anual aplicado em julho de 2014 e anos seguintes
até a distribuição da demanda, observado o período de prazo
prescricional trienal. 2. Mantida determinação de restituição de quantia
paga a maior, na forma simples, observado prazo de prescrição trienal,
na forma de recursos repetitivos de controvérsia. 3. Recurso de apelação
da ré Sul América desprovido” (Apelação Cível no
1016257-81.2017.8.26.0004, Rel. Piva Rodrigues, j. 04.06.2019). E também:
“PLANO DE SAÚDE
REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E
VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITARARES

PRELIMINARES - Autora que impugna a incidência dos reajustes
anuais aplicados ao seu contrato DE 2015 A 2017, vez que
significativamente superiores àqueles disciplinados pela ANS para os
contratos individuais e familiares Sentença que determinou também a
nulidade da cláusula que permite os reajustes por mudança de faixa
etária que, de fato, é 'extrapetita', vez que tal pretensão não foi
formulada Capítulo da sentença que deve ser reputado nulo - Apelante
que prejudicialmente à análise do mérito recursal, requer seja
reconhecida a aplicabilidade da prescrição anual
Hipótese dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 11/12
na qual incide a prescrição trienal, conforme acórdãos proferidos nos
recursos especiais repetitivos REsp 1.361.182-RS e REsp 1.360.969-RS,
julgados em 10/08/2016 pela Segunda Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça
PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS PLANO
DE SAÚDE
REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO
DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - Cláusulas contratuais
que preveem reajustes financeiros pela variação dos custos médicos e
hospitalares e por aumento de sinistralidade que não podem ser
declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio
contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, tópico no qual
deve ser provido o recurso da seguradora ré - Reajustes anuais aplicados
e questionados em juízo, todavia, que não tiveram sua pertinência e
necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio para
promover o reajustamento imoderado do valor da mensalidade

Necessidade de recálculo do valor da mensalidade com incidência tão
somente dos índices autorizados pela ANS nos exercícios de 2015 a 2017,
mantidos os reajustes por mudança de faixas etárias, devida a devolução
das prestações não prescritas e pagas a maior. - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1042758-41.2018.8.26.0100, Rel. Ângela Lopes, j. 22.05.2019).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que seja provido o apelo
para que, julgada procedente a demanda, declarem-se abusivas as majorações
anuais do prêmio securitário impostas pela apelada às mensalidades dos
apelantes, nos anos de 2010 e 2019, determinando-se que sejam limitadas aos
índices anuais editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
para contratos individuais e familiares, respectivamente a cada período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038780-85.2020.8.26.0100 - São Paulo 12/12
Como consequência, também de rigor condenar a apelada a
restituir aos apelantes os valores pagos a maior, de forma simples, com
correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos, sem prejuízo
do cômputo de juros legais desde a citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil, apurando-se tal montante em sede de liquidação de sentença,
respeitada a prescrição trienal aplicável à espécie.
Diante do quadro decisório decorrente deste julgamento
colegiado, deverá a apelada arcar com a totalidade das custas e despesas
processuais, bem como honorários à patrona dos apelantes, ora fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação a ser liquidada, na
forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, à vista da
complexidade da causa e do tempo de tramitação da demanda.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator